Tribunal: TJDFT
Processo: 0746760-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0746760-96.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Após, nos termos do art. 951, parágrafo único do CPC, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora